Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-85.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001326-85.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas e outros Advogado(s): APELADO: E. S. R. e outros Advogado(s): REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. APELAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL, EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA, ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 208, INC. IV). ACESSO À UNIDADE EDUCACIONAL PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO INFANTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ARTS. 53, INC. V). FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO DE DEVER DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTA AO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO MANEJADO PELOS IMPETRADOS E CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, determinando a manutenção da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8001326-85.2019.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas, na qual figuram como Apelantes Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas e outros e Apelado E. S. R. representada por sua genitora Vaneis Silva Custodio. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação e conhecer e negar provimento à remessa necessária, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de de 2024. Des. Roberto Maynard Frank Relator